Tribunal: TJES
Processo: 5027158-05.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027158-05.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ARTHUR DE ARAUJO NETO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5027158-05.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOP DO TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: ARTHUR DE ARAÚJO NETO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação movida por
ARTHUR DE ARAÚJO NETO
em face de
UNIMED VITÓRIA COOP. DO TRABALHO MÉDICO
, na qual o requerente afirma que possui contrato de plano de saúde junto a requerida, tendo sido diagnosticado com neoplasia maligna de próstata. Sustentou que foi solicitado pelo médico que o assiste “cirurgia robótica para remoção de fragmentos na próstata”, a qual, segundo o requerente teria sido negada pela requerida. Sustentou, também, que o exame PET-SCAN, solicitado por seu médico, também, foi negado pela requerida.

Afirma que, em razão disso, precisou desembolsar a quantia de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais) para realização da cirurgia e do exame. Postulou pelo ressarcimento do valor e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que a negativa da requerida foi indevida, uma vez que esta não pode determinar o procedimento que será realizado pelo paciente, cabendo tal escolha ao médico que assiste ao paciente.

Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida a ressarcir ao requerente os valores gastos com a cirurgia e exame PET-SCAN, com base na Tabela de Preços do Plano de Saúde, e a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando: a) que
não houve, em momento algum, solicitação de cirurgia robótica e de PET-SCAN, de modo que não houve negativa indevida daquilo que sequer foi solicitado
; b) que
a cirurgia solicitada foi integralmente autorizada
em 29/09/2021 (id. 8785854), sendo a senha de autorização revalidada, por mais 60 dias, a pedido da esposa do requerente, tendo a
cirurgia sido realizada em 14/12/2021
(id. 8785853); c) que o ora recorrido anexou notas fiscais que, além de possuírem datas que não coincidem com a do procedimento realizado, constam apenas o montante, sem informar qual foi o serviço prestado (id. 8785834).

Analisando os autos, verifico que assiste razão à recorrente. Explico.

Embora seja inegável a aplicação das normas protetivas do CDC ao caso dos autos, destaco que
a possibilidade de inversão do ônus da prova não exime o consumidor de provar, ainda que minimamente, fato constitutivo do seu direito
(art. 373, inciso I, CPC), esse é o entendimento consolidade no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nesse cenário, verifico que
não constam nos autos qualquer pedido médico referente a denominada “cirurgia robótica para remoção de fragmentos na próstata
”, tampouco negativa por parte da requerida para custeio desta. Entendo que,
não havendo solicitação, não há que se falar em negativa tácita, como sustenta o recorrido
, não sendo crível presumir que, ao autorizar a cirurgia por vídeo se estaria negando a robótica quando esta sequer foi solicitada.

De igual modo não há nos autos qualquer pedido endereçado a Unimed Vitória, com sua respectiva negativa, para realização do exame PET-SCAN.

Por outro lado, a requerida comprovou, especialmente pelos documentos anexos no id. 8785853 e 8785854, que
a cirurgia efetivamente solicitada foi integralmente autorizada e custeada.

Ressalto que o recorrido aduz que arcou com valores em torno de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais) em razão da suposta negativa de autorização da cirurgia, mas não trouxe aos autos documentos que comprovem, de
forma clara e discriminada
, o pagamento desses valores.

Diante desse cenário, com a devida
vênia
ao juízo sentenciante, entendo que não restou demonstrada, ainda que minimamente, qualquer falha na prestação dos serviços ou descumprimento contratual por parte da UNIMED VITÓRIA que gere o dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida
JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)